Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705079-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REIJANE MARCAL DUARTE AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva. Em suas razões, sustenta que nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, as ações prescrevem em 5 (cinco) anos, e não há como prosperar a cobrança de dívida vencida. Esclarece que a dívida estava prescrita desde 12 de dezembro de 2016, haja vista que, conforme documentos anexos aos autos, comprovam estes que a data da prescrição começou a contar a partir do dia 12 de dezembro de 2011. Ou seja, da data do início da prescrição até a citação, passaram-se 5 anos e 4 meses. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada. Postula, ainda, a gratuidade recursal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada se impõe diante da possibilidade de prosseguimento da execução, fato que evidencia o perigo de resultado útil do processo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, defiro o pedido para suspender os efeitos do decisum objeto do agravo de instrumento, devendo o recurso prosseguir com seus tramites independente do preparo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2020 16:05:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador